Tribunal: TJSP
Processo: 1009216-85.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Prestação de serviços. Monitoramento e bloqueio de veículo. Ação de responsabilidade civil. Sentença de procedência. Apelo da ré. Veículo furtado. Preliminar de falta de interesse de agir da autora afastada. Pretensão formulada em razão de suposta falha na prestação de serviços, e não do equipamento rastreador. Instalação do rastreador e respectivo monitoramento da carga que foi uma exigência

Ementa:
Prestação de serviços. Monitoramento e bloqueio de veículo. Ação de responsabilidade civil. Sentença de procedência. Apelo da ré. Veículo furtado. Preliminar de falta de interesse de agir da autora afastada. Pretensão formulada em razão de suposta falha na prestação de serviços, e não do equipamento rastreador. Instalação do rastreador e respectivo monitoramento da carga que foi uma exigência imposta à ré para contratação do seguro da carga. Termo de responsabilidade pelo equipamento rastreador celebrado entre as partes, que ressalta a sua natureza diversa de contrato de seguro, bem como que o rastreador se destinava ao monitoramento da carreta carregada. Impossibilidade de dissociar o interesse da transportadora, que é ter as suas cargas monitoradas, para atender exigência imposta pelo contrato de seguro, do objeto do termo de responsabilidade celebrado entre as partes em relação ao rastreador. Hipótese dos autos que não se resume a mero contrato de rastreamento. Termo de responsabilidade em relação ao rastreador que consiste em uma espécie de contrato coligado ao contrato de transporte, que, por sua vez, relaciona-se ao contrato de seguro. Instalação do rastreador no caminhão da autora que tinha por exclusiva finalidade o monitoramento da carreta carregada, durante o trajeto compreendido entre carregamento e a descarga. Nessa linha, a ré não pode ser responsabilizada em caso de furto do caminhão da autora, estando a carreta descarregada. E sendo incontroverso que no momento do furto do caminhão da autora a carreta se encontrava descarregada, não causa surpresa o fato de a ré não o estar monitorando. Sentença reforma. Ação improcedente. Inversão do ônus da sucumbência. Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1009216-85.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é
apelante TRANSPORTADORA CONTATTO LTDA, é apelado JULIANA
SILVA - ME.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009216-85.2017.8.26.0320 - Limeira - Voto no 18277 - 2/8
Apelação Cível no 1009216-85.2017.8.26.0320
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Transportadora Contatto Ltda
Apelado: Juliana Silva - ME
Comarca: Limeira
Voto no 18277
Prestação de serviços. Monitoramento e bloqueio de veículo.
Ação de responsabilidade civil. Sentença de procedência.
Apelo da ré. Veículo furtado. Preliminar de falta de interesse
de agir da autora afastada. Pretensão formulada em razão de
suposta falha na prestação de serviços, e não do equipamento
rastreador.
Instalação
do
rastreador
e
respectivo
monitoramento da carga que foi uma exigência imposta à ré
para contratação do seguro da carga. Termo de
responsabilidade pelo equipamento rastreador celebrado entre
as partes, que ressalta a sua natureza diversa de contrato de
seguro, bem como que o rastreador se destinava ao
monitoramento da carreta carregada. Impossibilidade de
dissociar o interesse da transportadora, que é ter as suas cargas
monitoradas, para atender exigência imposta pelo contrato de
seguro, do objeto do termo de responsabilidade celebrado entre
as partes em relação ao rastreador. Hipótese dos autos que não
se resume a mero contrato de rastreamento. Termo de
responsabilidade em relação ao rastreador que consiste em uma
espécie de contrato coligado ao contrato de transporte, que, por
sua vez, relaciona-se ao contrato de seguro. Instalação do
rastreador no caminhão da autora que tinha por exclusiva
finalidade o monitoramento da carreta carregada, durante o
trajeto compreendido entre carregamento e a descarga. Nessa
linha, a ré não pode ser responsabilizada em caso de furto do
caminhão da autora, estando a carreta descarregada. E sendo
incontroverso que no momento do furto do caminhão da autora
a carreta se encontrava descarregada, não causa surpresa o fato
de a ré não o estar monitorando. Sentença reforma. Ação
improcedente. Inversão do ônus da sucumbência. Apelo
provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009216-85.2017.8.26.0320 - Limeira - Voto no 18277 - 3/8
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em razão da r.
sentença (fls. 396/398) proferida nos autos da ação ajuizada por
Juliana Silva ME, para julgar extinto o processo, sem resolução do
mérito em face de Villagro Logística e Comércio de Informática Ltda. em
razão da ilegitimidade passiva, e procedente em face de Transportadora
Contatto Ltda., para condenar esta corré ao pagamento da quantia de
R$ 160.812,00, a título de indenização pelo dano emergente suportado
pela autora, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais
e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Anoto que os embargos opostos pela Transportadora
Contatto Ltda. (fls. 403/412) foram rejeitados (fls. 413).
Inconformada, apela a ré, alegando, em síntese, que: há
de carência da ação, vez que todas as questões apresentadas pela
autora já foram disciplinadas no contrato celebrado entre as partes; a
instalação do equipamento rastreador no veículo que irá transportar a
carga é uma exigência para celebração dos contratos de seguro da
carga; em momento algum a aquisição do equipamento da ré foi exigido
da autora como condição do negócio, pois ela tinha opção de adquirir
equipamento equivalente da corré Villagro; a autora era livre para
escolher qualquer equipamento de rastreamento; a finalidade do
equipamento era unicamente monitorar a carga de seus clientes, de
modo que a autora poderia contratar um serviço a parte para
monitoramento do seu veículo; não é verdade que a autora adquiriu o
equipamento a fim de incrementar sua atividade empresarial; para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009216-85.2017.8.26.0320 - Limeira - Voto no 18277 - 4/8
monitorar a carga de seus clientes e atender à exigência do mercado, a
apelante contratou a corré Villagro, que lhe fornecia o serviço de
monitoramento das cargas mediante o sinal emitido pelos rastreadores
instalados em todos os veículos, fossem eles próprios ou de terceiros,
como no caso da autora; por ser exclusivo da carga dos clientes, o
monitoramento somente era necessário enquanto a carreta de
mercadorias transportada pela autora estivesse carregada; em nenhum
momento justificou a ausência de responsabilidade em virtude de
suposta falha do equipamento rastreador; pelo contrário, o
equipamento funcionou normalmente; nunca prestou serviços de
rastreamento ou monitoramento, quem os prestava era a corré Villagro;
ainda que o serviço de monitoramento fosse contratado para atender
eventuais interesses da autora, ele não se caracteriza como serviço de
seguro, até mesmo por estar sujeito a falhas; a autora tinha ciência de
que a contratação de seguro para o seu veículo era de sua inteira
responsabilidade; não houve ilícito contratual; não prestou nenhum
serviço à autora; a autora tinha ciência de que o equipamento de
monitoramento não lhe servia como um contrato de seguro; o preposto
da autora estacionou o veículo sem seguro e carregado em plena via
pública, no período noturno no Município de São Paulo, o que aumenta
o risco de subtração (fls. 416/439).
Contrarrazões a fls. 446/452, com pedido de condenação
da ré às sanções por litigância de má-fé.
Manifestação em oposição à realização do julgamento
virtual por ambas as partes (fls. 459 e 461).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009216-85.2017.8.26.0320 - Limeira - Voto no 18277 - 5/8
De início, afasta-se a preliminar de falta de interesse de
agir.
O fato de a autora debater questões que eventualmente
estejam dispostas no contrato nada tem a ver com o seu interesse na
pretensão de reparação de danos decorrentes de suposta falha na
prestação de servidos.
A ré fundamenta a preliminar na parte final da cláusula
4.24 do contrato celebrado entre as partes (fls. 20), in verbis:
A
Contratada
reconhece
que
o
equipamento
de
rastreamento é passível de falhas, defeitos e não atende
na plenitude todas as áreas pelas quais transitam o
caminhão, não podendo opor contra a Contratante
nenhum pedido indenizatório daí decorrente.
No entanto, a pretensão inicial não está fundada em
falha do equipamento, pois conforme depreende-se dos autos, ele
funcionou corretamente.
A alegação da autora é que houve falta de providências
da ré em relação aos eventos emitidos pelo equipamento, portanto, a
falha é atribuível à suposta prestação de serviços.
Visto isso, passa-se ao exame do mérito do apelo.
A autora ajuizou ação indenizatória, alegando que
celebrou com a ré um contrato de prestação de serviços de transporte
de carga, no qual lhe foi imposto a instalação de um equipamento de
rastreamento e monitoramento de forma onerosa e que era gerenciado
pela ré apelante e pela corré Villagro Logística e Comércio de
Informática Ltda. Sustenta que, em 16/08/2015, o veículo foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009216-85.2017.8.26.0320 - Limeira - Voto no 18277 - 6/8
estacionado pelo seu motorista em uma rua no bairro Casa Verde em
São Paulo. Quando ele voltou, encontrou somente a carreta, pois o
cavalo mecânico havia sido subtraído. Não obstante as ocorrências no
histórico de posições do veículo, com o detalhamento de sua
movimentação, nenhuma providência foi tomada pela ré. Tendo
ocorrido falha no serviço, pretende a condenação das rés ao pagamento
dos danos dela decorrentes.
Na origem, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da
corré Villagro Logística e Comércio de Informática Ltda., tendo sido
extinto o processo sem resolução do mérito. Em relação à apelante, o
pedido foi julgado procedente, com a sua condenação ao pagamento da
quantia de R$ 160.812,00 à autora.
A ré alega que não monitorava o veículo da autora
enquanto estivesse descarregado, bem como que não tinha obrigação de
monitorá-lo.
O contrato celebrado entre as partes tinha por objeto o
transporte das cargas. A autora, como contratada, transportaria cargas
contidas em carretas pertencentes à ré, mediante o pagamento de frete
(fls. 14/24).
A ré afirma que a instalação do rastreador, objeto do
termo de responsabilidade (fls. 32/33) e o respectivo monitoramento é
uma exigência da seguradora para a contratação de seguro da carga.
Observa-se que o termo de responsabilidade entre as
empresas contém item no qual foi ressaltada a sua natureza diversa do
contrato de seguro, bem como que o monitoramento somente era
realizado com o veículo carregado (fls. 33).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009216-85.2017.8.26.0320 - Limeira - Voto no 18277 - 7/8
Não há como dissociar o interesse da transportadora, que
é ter as suas cargas monitoradas, para atender exigência imposta pela
seguradora através da cláusula 2.3, item “B”, do contrato de seguro de
cargas (fls. 181), do objeto do termo de responsabilidade celebrado
entre as partes em relação ao rastreador.
Assim, não se pode perder de vista que a hipótese dos
autos não se resume a mero contrato de rastreamento, sendo o termo
de responsabilidade (fls. 32/33) uma espécie de contrato coligado ao
contrato de transporte (fls. 14/24), que, por sua vez, relaciona-se ao
contrato de seguro (fls. 178/186).
Portanto, com razão a ré, pois a instalação do rastreador
no caminhão da autora tinha por exclusiva finalidade o monitoramento
da sua carreta carregada, durante o trajeto compreendido entre
carregamento e a descarga.
Nessa linha, a ré não pode ser responsabilizada em caso
de furto do caminhão da autora, estando a carreta descarregada.
E sendo incontroverso que no momento do furto do
caminhão da autora a carreta se encontrava descarregada, não causa
surpresa o fato de a ré não o estar monitorando.
Destarte, o apelo merece ser provido, para julgar
improcedente o pedido inicial.
Ficam invertidos os ônus da sucumbência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009216-85.2017.8.26.0320 - Limeira - Voto no 18277 - 8/8
CARLOS DIAS MOTTA
Relator